Tribunal: TJMT
Processo: 1024397-60.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024397-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Liminar, Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVANTE), KARINE DE MELO SILVA - CPF: 056.046.021-08 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE
NÃO CONHECIMENTO – ARTIGO 1.015 DO CPC – APLICABILIDADE –

PRELIMINAR REJEITADA
– MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RETIRADA DO NOME DA ALUNA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESTABELECIMENTO DA BOLSA PROUNI E REMATRÍCULA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

As decisões interlocutórias que tratam sobre tutelas provisórias são recorríveis por Agravo de Instrumento (artigo 1.015, inciso I, do CPC).

Impõe-se a manutenção da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024397-60.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência e determinou “
a retirada do nome da autora do banco de dados do SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, bem como determino que a requerida efetue a rematrícula da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, com o restabelecimento de sua bolsa, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil”
.

A agravante alega que, “
para a manutenção da bolsa, o PROUNI determina que o aluno seja aprovado no mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas, meta atingida raras vezes pela aluna, motivo pelo qual deixou de ser bolsista do PROUNI, devendo arcar com as mensalidades escolares, pois os serviços educacionais estavam disponíveis ao aluno”
.

Aduz que justamente por ela não possuir mais o PROUNI é impossível o cumprimento da determinação judicial.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 152797185).

Na contraminuta, a agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC; no mérito, pleiteia o não provimento (ID. 153474687).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Na contraminuta, a agravada argui que a situação em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC.

No entanto, o inciso I do artigo 1.015 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.
015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
- tutelas provisórias;

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou a retirada do nome da agravada do banco de dados da Serasa, pelo sistema SERASAJUD, bem como que seja efetivada a sua rematrícula em cinco dias, com o restabelecimento da bolsa PROUNI, proferido nos seguintes termos:

(...)

Efetivamente a probabilidade do direito alegado pela parte autora, restou demonstrada através do Termo de Concessão de Bolsa no Id. 96356837, que indica que é beneficiária da bolsa do PROUNI.

Ainda, colacionou nos autos o comprovante de negativação do seu nome realizado pela instituição requerida, conforme extrato apresentado no Id. 96360091.

Desse modo, presente também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a restrição do crédito da autora (id. 96360091) e a impossibilidade de continuidade de seu curso. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.

(ID. 151914153, págs. 5 e 6).

A tutela de urgência será concedida se houver elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e indeferida quando evidenciada ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). E pode ter natureza cautelar (art. 301 do CPC).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Estes autos tratam do restabelecimento da bolsa PROUNI à agravada, da consequente rematrícula, bem como da exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes em relação à dívida decorrente do fato narrado.

Segundo se infere do processo de origem, em mensagens trocadas entre a agravada e o PROUNI consta que essa instituição, indagada pela aluna, respondeu que
“no sistema não consta o porquê da perca da bolsa”
(
sic
ID. 96360095, pág. 2 dos autos principais).

Como houve inversão do ônus probatório, o cancelamento imotivado do benefício ou, caso justificado, a não comprovação de que foi repassado à aluna, amparam a concessão da tutela de urgência requerida na inicial.

Eventual insuficiência de rendimento nas matérias do curso é questão bastante controversa, que precisa ser melhor apreciada pelo juízo da causa, sobretudo após a apresentação da contestação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023